Tribunal: TCU
Processo: 007.367/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4529/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.367/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Gabriela Pantoja Monteiro (XXX.445.332-XX); Atarcisio Soares Silva Filho (XXX.006.812-XX); Daniel Aquino Ribeiro (XXX.930.482-XX); Gabriel Goncalves da Penha Neto (XXX.232.462-XX); Gleidiane Monteiro do Nascimento (XXX.963.332-XX); Jessyca de Paula Aguiar (XXX.584.002-XX); Leticia dos Reis Sousa (XXX.885.782-XX); Mychaell Linconlln Nascimento Feitoza (XXX.323.692-XX); Railana Vidal de Souza (XXX.730.612-XX); Romulo de Souza Maximo (XXX.884.992-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.